Tribunal: TJSP
Processo: 2242864-98.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição em face de decisão liminar que determinou a suspensão do levantamento do valor dos honorários periciais. Contradição inexistente. Determinação decorrente do poder de cautela. Superveniência de julgamento do recurso. Decisão definitiva do recurso que implica na perda do objeto. Embargos declaratórios prejudicado. Recurso prejudicado.